Tribunal: TJMT
Processo: 1001261-69.2022.8.11.0053
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001261-69.2022.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO ELIAS DUARTE DE PAULA - CPF: 027.943.971-76 (APELANTE), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANO MORAL
– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –-
DANO MORAL – MAJORAÇÃO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – ALTERAÇÃO “DIES QUO” JUROS MORATÓRIOS – EVENTO DANOSO – HONORARIOS ADVOCATICIOS MANTIDOS
–
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o valor arbitrado na sentença.

Em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ, e a correção monetária da data do arbitramento, conforme preceitua a Súmula 362, do STJ.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Bruno Elias Duarte de Paula visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que nos autos da ação anulatória de negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito c/c indenização por dano moral, que move contra Oi S.A, julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito discutido, arbitrando indenização a título de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido com juros e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, recorre o autor pugnando, em suma, pela majoração do
quantum
fixado a título de dano moral, devendo ser arbitrado em valor razoável e equilibrado, cujo efeito não cause enriquecimento ilícito ou indenização simbólica. Além disso, requer a alteração do termo inicial dos juros de mora, que devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Por fim, sustenta a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 153015254), alegando, preliminarmente, que não houve a devida intimação da sentença pela advogada constituída, sendo causa de nulidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Bruno Elias Duarte de Paula ajuizou ação anulatória de negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito c/c indenização por dano moral contra Oi S.A., aduzindo que seu nome foi indevidamente inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela ré, em virtude de um suposto débito no importe de R$ 483,08 (quatrocentos e oitenta e três reais e oito centavos). Afirma desconhecer a origem do débito e que tal inserção indevida trouxe-lhe diversas complicações, dentre elas o constrangimento e a própria restrição ao crédito.

Após o trâmite processual, o douto magistrado a
quo
julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito discutido, arbitrando indenização a título de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido com juros e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 153015252).

Irresignado, o autor recorre pugnando pela majoração do
quantum
fixado a título de dano moral e da verba honorária, e para que os juros e correção monetária incidam a partir do evento danoso.

Pois bem. De proêmio, conquanto a certidão id. 153532688 afirme que não houve o recolhimento do preparo recursal, basta uma simples análise dos autos para verificar que o juízo
a quo
deferiu a concessão da justiça gratuita ao autor (id. 153015232), não havendo qualquer alteração ou revogação do benefício posteriormente.

Assim, desnecessária a concessão da benesse nesta instância, mormente porque o apelante já desfruta da gratuidade de justiça.

Visto isso, em preliminar de contrarrazões, a apelada OI S.A, requer o chamamento do feito à ordem, alegando a ocorrência de nulidade diante da ausência de intimação de sua advogada. Afirma que em contestação solicitou que as intimações fossem realizadas em nome de Flávia Neves Nou de Brito, OAB/MT 29.613-A, contudo, a intimação foi erroneamente endereçada na OAB/BA 17.065-A.

A preliminar não merece acolhimento, uma vez que o sistema PJE conta com ferramenta de habilitação automática do advogado, sendo que a Resolução n.º 03/2018, do Tribunal Pleno deste e. Tribunal de Justiça é clara no sentido de que é dever do próprio advogado se habilitar nos autos:
“Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

Assim, é possível observar que a própria advogada que sustenta a referida nulidade por ausência de intimação já havia sido anteriormente intimada nos autos para apresentar contestação (id. 153015234), estando, portanto, cadastrada nos autos.

Em casos análogos, observo que tem sido praxe da empresa apelada sustentar a mesma tese, veja:

“
RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELA DE CADASTRO COM MESMO ENDEREÇO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte promovida, em contrarrazões recursais, alegou que não houve a devida intimação da advogada constituída Flávia Neves Nou de Brito, pela OAB/MT 29.613-A e sim pela OAB - BA17065-O, acerca da sentença proferida pelo juízo a quo, impossibilitando a ciência da decisão e sua análise, como também, a interposição de Recurso Inominado dentro do prazo legal, configurando afronta ao contraditório e ampla defesa, em clara inobservância do devido processo legal.

Consultando o site da OAB na internet (https://cna.oab.org.br/), vejo que a advogada possui os seguintes registros:

2. Considerando que o próprio advogado que apresentou contestação é o advogado que pretende a intimação exclusiva, imperioso o reconhecimento de que o próprio causídico violou suas obrigações, violando a regra do artigo 21 da Resolução nº 03/2018 do Tribunal Pleno TJMT, segundo a qual “Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’”.

3. Não há que se falar em dever de habilitação pelos serventuários da justiça, por se tratar de obrigação do causídico, resta inexistente a alegada nulidade, devendo a sentença ser mantida nesse aspecto, por seus próprios fundamentos. (...)”.
(Recurso Inominado n. 1025274-94.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, Dr. Valmir Alaércio dos Santos, j. 13.12.2022).

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - - NULIDADE DE INTIMAÇÃO - REJEITADA - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PEDIDO CONTRAPOSTO - MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de nulidade de intimação arguida pela reclamada, pois, considerando que a própria advogada que apresentou contestação é a advogada que pretende a habilitação e intimação exclusiva, imperioso o reconhecimento de que a própria causídica descumpriu suas obrigações, contidas na regra do artigo 21 da Resolução nº 03/2018 do tribunal pleno, segundo a qual, “Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação”.(...)”
(Recurso Inominado n. 1042796-37.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, Dr. Valdeci Moraes Siqueira, j. 13.12.2022).

Portanto,
rejeito a preliminar vindicada.

Superada essa questão, em relação ao pleito do autor pela majoração da indenização, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, entendo que
deve ser majorado

o valor da condenação para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

No tocante à majoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, §2º, do CPC), de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado
.

Por fim, no que se refere ao
dies a quo
dos juros moratórios, assiste razão em parte o apelante.

Isso porque, tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ, e a correção monetária da data do arbitramento, conforme preceitua a Súmula 362, do STJ, conforme fixado.

Assim, merece reforma parcial a sentença, para majorar o dano moral para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e fixar os juros de mora a partir do evento danoso.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023